Tribunal: TJSP
Processo: 1505125-43.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Executado falecido antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. A negativa do provimento do recurso fiscal é imperiosa.
Nega-se provimento ao recurso.